Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-87.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001101-87.2011.8.14.0045

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001101-87.2011.8.14.0045

APELANTE: BANCO FIBRA S.A

ADVOGADO: FABIO RAIMUNDO - OAB SP377245-A, REALSI ROBERTO CITADELLA - OAB PA47925-A

APELADO:

FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS - OAB PA13040-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-TRANSLATIVO DE TÍTULO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Fibra S.A. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Francisco Edmar de Queiroz Construtora Ltda., na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés, inclusive o banco apelante, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão de protesto indevido de título já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve responsabilidade pelo protesto indevido de duplicata já paga; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais à pessoa jurídica autora e se o valor arbitrado se mostra razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira que recebe título por endosso-translativo ou endosso-mandato e procede ao protesto sem a devida cautela responde solidariamente pelos danos causados, sendo legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

4.

O protesto de duplicata já quitada configura conduta antijurídica e enseja responsabilidade civil, nos termos da Súmula 475 do STJ, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou culpa direta da instituição financeira.

5.

Pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando seu nome é indevidamente negativado, conforme Súmula 227 do STJ, sendo suficiente a ocorrência do protesto indevido para caracterização do prejuízo ("dano in re ipsa").

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais — R$ 20.000,00 — mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$10.000,00, valor que entendo razoável e que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que protesta título por endosso-translativo responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido, mesmo quando não seja a beneficiária originária da obrigação.

2.

Pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais decorrentes de abalo à sua reputação comercial, sendo o dano presumido quando ocorre protesto indevido de título já quitado.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com caráter compensatório e punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 227 e 475; TJ-PR, APL nº 0001686-56.2016.8.16.0095, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 10.02.2023; TJ-MG, AC nº 0415418-19.2014.8.13.0701, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 04.07.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO FIBRA S.A, objetivando a reforma da sentença de Id. 21111769, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA em desfavor de IZOTERMI IND. DE EQUIP. DE PROT. IND. E COM. LTDA, IZOTERMI, MUNDIAL PARTNERS FOMENTO MERCANTIL LTDA, MUDIAL, N/M FOMENTO MERCANTIL LTDA E BANCO FIBRA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar as Rés, solidariamente, a indenizarem Autora pelos danos morais sofridos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que deve ser atualizado pelo INPC/IBGE desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos das Sumulas nº 362 e 54 do STJ.

Em suas razões, o banco Apelante sustenta, em apertada síntese, no Id. 21111779, sua ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral indenizável, a inaplicabilidade de responsabilidade objetiva, bem como o afastamento do quantum indenizatório fixado, requerendo sua exclusão.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no id. 21111783, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Apelante.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do decisum proferido em primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial; quanto a legitimidade passiva do banco Apelante; a responsabilidade dos requeridos e o dano moral aplicado.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que não possui responsabilidade ou legitimidade pelo protesto indevido.

Conforme preceitua a Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça:

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

Por outro lado, a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato tem legitimidade passiva para figurar em ação que se pretende a nulidade do referido título, bem como a sustação ou cancelamento do protesto, mormente quando pratica o ato com excesso ou sem o cuidado necessário a análise da higidez da cártula.

Do mesmo modo, o endossatário, mormente em se tratando de endosso-translativo, tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que vise a declaração de nulidade da cártula.

Nessas hipóteses, em que a instituição bancária recebe o título por endosso e pretende protestá-lo, sem a adoção das devidas cautelas, assume o risco de sua conduta.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA OU LASTRO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO-MANDATO. CONDUTA DO ENDOSSATÁRIO, A QUAL CONFIGURA CULPA MANIFESTA FRENTE AO SACADO, PELO APONTAMENTO FEITO POR ELE, DEVIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE E À INEXISTÊNCIA DESSE COMPROVANTE, DA NOTA FISCAL.GRAVE CONDUTA NEGLIGENTE. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00016865620168160095 Irati 0001686-56.2016.8.16.0095 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESPROVIMENTO - ENDOSSO-TRASLATIVO - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROCEDÊNCIA. 1. No endosso translativo, deixa o banco de ser mero mandatário, passando a agir em nome próprio e assumindo a responsabilidade como suposto credor. Portanto, resta configurada a sua legitimidade passiva. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 04154181920148130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023).

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que referidos valores são devidos.

A Súmula 227 do STJ é de aplicação necessária. Vejamos: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
”

Em verdade, por ser a apelante uma pessoa jurídica, trata-se de abalo ao nome comercial da empresa e do crédito que detém ou que alega deter perante o mercado, ou seja, dano a reputação da empresa perante terceiros.

O dano moral indenizável decorrente de uma conduta antijurídica é aquele que, no caso de pessoa física, submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem e, no caso de uma empresa, provoque o já referido abalo do nome comercial ilibado que a empresa alega deter perante o mercado.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

Cabe consignar, também, que o dano moral ou o abalo ao nome comercial da empresa provocado pelo cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, ou seja, o
ato por si só causa o dano, já que a conduta indevida e lesiva gera sentimento de indignação ou o abalo ao bom nome comercial da pessoa jurídica, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No caso dos autos, verifica-se que a empresa apelante teve um título de R$ 2.603,50 protestado
de forma indevida, eis que já havia efetuado o pagamento.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

In casu,
restou devidamente demonstrado que a empresa recorrida sofreu diversos transtornos que ultrapassam o mero dissabor, entretanto, entendo que o valor
arbitrado pelo juízo de origem no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser reduzido, eis que se mostra elevado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado ultrapassa muito o valor do título, o que já é um indicativo para a redução da condenação, além da ausência de demonstração de um prejuízo material efetivo para a empresa, de maneira que reduzo o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra mais adequado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE r$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTENDO-SE O RESTANTE DA SENTEÇA INCÓLUME, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 08/10/2025